Tribunal: TJES
Processo: 0000342-36.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000342-36.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JURANDIR DELFINO DE SOUZA e outros

APELADO: SHIRLEY PENA BARBOSA e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CONTESTAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE DESISTÊNCIA E TRANSAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 90, CAPUT, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO § 3º. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jurandir Delfino de Souza contra sentença da 1ª Vara Cível de Itapemirim que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do Espólio de Shirley Pena Barbosa, homologou a manifestação de desistência do autor e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 90, caput, do CPC, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade judiciária. O apelante sustenta que houve acordo extrajudicial, requerendo a aplicação do art. 90, § 3º, do CPC, para afastar a condenação ao pagamento das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo decorreu de homologação de transação ou de simples desistência da ação e, por conseguinte, estabelecer a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, especialmente quanto à incidência do art. 90, caput, ou do § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição conjunta apresentada pelas partes revela que o autor expressamente desistiu da ação, com anuência do réu, limitando-se a convencionar que cada parte arcaria com os honorários de seu advogado e a pleitear a dispensa das custas com base no art. 90, § 3º, do CPC.

A manifestação de vontade não configura transação, pois não há concessões mútuas destinadas a prevenir ou extinguir litígio, requisito essencial previsto no art. 840 do Código Civil.

O ato praticado caracteriza hipótese típica de desistência da ação, sendo a anuência do réu mera exigência processual, uma vez já apresentada contestação.

Reconhecida a desistência, incide a regra do art. 90, caput, do CPC, segundo a qual as despesas e os honorários são de responsabilidade da parte que desistiu.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração do processo e posteriormente dele desiste o dever de arcar com as despesas processuais e com os honorários da parte adversa.

O benefício previsto no art. 90, § 3º, do CPC aplica-se exclusivamente às hipóteses de transação antes da sentença, não se estendendo à desistência unilateral consentida.

Pactos privados estipulando que cada parte suportará os honorários de seu patrono não afastam a aplicação cogente da legislação processual quanto à condenação sucumbencial decorrente da extinção por desistência.

Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desistência da ação, ainda que formalizada por petição conjunta com anuência do réu, não se confunde com transação quando ausentes concessões mútuas.

Extinto o processo por desistência, incide o art. 90, caput, do CPC, impondo à parte desistente o pagamento das custas e honorários advocatícios.

O benefício do art. 90, § 3º, do CPC restringe-se às hipóteses de transação antes da sentença, não se aplicando à desistência da ação.

Acordos privados sobre honorários contratuais não afastam a condenação sucumbencial fixada judicialmente.

Mantida a sentença, é cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade judiciária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11; 90, caput e § 3º; 98, § 3º; 485, VIII; CC, art. 840.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000342-36.2020.8.08.0026

APELANTE
:
JURANDIR DELFINO DE SOUZA

APELADO
:
ESPÓLIO DE SHIRLEY PENA BARBOSA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JURANDIR DELFINO DE SOUZA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESPÓLIO DE SHIRLEY PENA BARBOSA
, que homologou a manifestação de desistência e extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC.

Por conseguinte, condenou a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios (fixados em 10% sobre o valor da causa), com base no art. 90,
caput
, do CPC, restando suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade judiciária deferida.

Em suas razões sustenta o apelante que as partes celebraram acordo extrajudicial, de modo que deve incidir o disposto no art. 90, § 3º, do CPC, isentando-o do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a extinção do processo originário se deu por homologação de transação (acordo) ou por desistência da ação e, via de consequência, aferir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, notadamente a pretendida isenção com base no art. 90, § 3º, do Código de Processo Civil.

Da detida análise dos autos, verifica-se que, após a apresentação de contestação pelos réus, as partes protocolaram petição conjunta com os seguintes termos:

1) o autor JURANDIR DELFINO desistirá do presente feito, com a concordância expressa do réu...

2) cada parte arcará com as despesas de seu advogado, se houver

3) em razão da desistência anterior à sentença, com fulcro no art. 90, § 3º, do NCPC, pugnam pela dispensa do pagamento das custas processuais.

A despeito da argumentação do apelante, a manifestação de vontade consubstanciada na referida petição não ostenta a natureza jurídica de transação (acordo), instituto material disciplinado pelo art. 840 do Código Civil, que exige concessões mútuas para prevenir ou terminar um litígio.

Trata-se, em verdade, de hipótese clássica de desistência da ação. O autor abdicou do prosseguimento do feito e a parte ré, como já havia oferecido contestação, apenas manifestou a sua indispensável anuência, em estrita observância à regra processual.

Definida a natureza do ato terminativo (desistência), a distribuição dos ônus sucumbenciais atrai a incidência inequívoca da regra posta no art. 90,
caput
, do CPC, a qual dispõe:
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu
.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo e, posteriormente, dele desiste, deve arcar com as despesas processuais e com a remuneração do causídico da parte adversa.

Destarte, não há falar em aplicação do § 3º do art. 90 do CPC ("
Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver
" ). Tal benefício é estímulo concedido pelo legislador exclusivamente para os casos de autocomposição/transação, figura que não se confunde com a unilateral desistência da ação consentida pela parte contrária.

Ademais, eventuais pactos privados formulados entre as partes no sentido de que "cada parte arcará com as despesas de seu advogado" não têm o condão de afastar a aplicação cogente da lei processual quanto à condenação sucumbencial nas sentenças que extinguem o processo por desistência (art. 485, VIII, do CPC ).

Assim, agiu com acerto o magistrado de origem ao aplicar o regramento do art. 90,
caput
, imputando ao autor/apelante a responsabilidade pelo adimplemento das custas processuais e dos honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Cumpre destacar, por fim, que o juízo sentenciante já resguardou a condição de hipossuficiência do recorrente ao determinar a suspensão da exigibilidade de tais verbas.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios fixados na origem, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)